Tribunal: TJPA
Processo: 0041844-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041844-11.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PROCON PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/PA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDES EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo ajuizada contra multa aplicada pelo PROCON/PA, no valor de 590.000
UPFs
, equivalente à época a R$ 1.755.120,00, em processo administrativo instaurado a partir de 74 reclamações de consumidores, entre 2009 e 2013, relacionadas a empréstimos e saques não reconhecidos, cobranças indevidas, cobranças em contas encerradas, descumprimento de acordo de parcelamento e outras falhas na prestação de serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa a dialeticidade recursal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se a decisão monocrática é nula por ausência de indicação expressa da hipótese do art. 932 do CPC; (
iii
) determinar se houve fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do CPC; (
iv
) definir se houve conduta antijurídica e falha na prestação do serviço bancário; (v) estabelecer se a fraude praticada por terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira; (vi) determinar se o auto de infração é nulo por ausência de motivação concreta; (
vii
) definir se a multa administrativa é proporcional e deve ser reduzida; e (
viii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação recursal apresenta dialeticidade mínima quando enfrenta os fundamentos da decisão agravada e questiona a regularidade formal do julgamento singular, a suficiência da fundamentação, a validade do auto de infração, a responsabilidade da instituição financeira, a proporcionalidade da multa e a verba honorária.

A ausência de indicação literal do inciso específico do art. 932 do CPC não gera nulidade quando a decisão monocrática contém
fundamentação concreta, permite a compreensão da base jurídica adotada e assegura o contraditório recursal.

O cabimento do agravo interno afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade, pois devolve ao órgão colegiado o exame das questões decididas monocraticamente.

A decisão judicial não é nula por ausência de fundamentação quando delimita a controvérsia, examina os fatos relevantes e apresenta razões suficientes para manter a validade do ato administrativo sancionador.

O PROCON/PA atua dentro de sua competência ao fiscalizar, instaurar processo administrativo e aplicar sanção a fornecedor por infrações às normas de proteção ao consumidor, observados o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

A multiplicidade de reclamações administrativas envolvendo operações bancárias não reconhecidas, cobranças indevidas e falhas de atendimento revela defeito na prestação do serviço e violação aos deveres de informação, segurança e adequação.

A instituição financeira responde objetivamente pelos defeitos na prestação de serviços bancários, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inserido no risco da atividade.

A alegação genérica de culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não há prova robusta de fato estranho ao risco da atividade bancária ou de culpa exclusiva do consumidor.

O ressarcimento posterior de consumidores não descaracteriza a infração administrativa, pois a sanção consumerista possui finalidade preventiva, repressiva e pedagógica, além de tutela coletiva do mercado de consumo.

O auto de infração não é nulo por ausência de motivação quando o processo administrativo descreve as práticas apuradas, indica as reclamações de consumidores e aponta os dispositivos legais infringidos.

Em ação anulatória, incumbe ao autor demonstrar vício concreto capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

A multa administrativa é proporcional quando fixada com base no art. 57 do CDC e em critérios objetivos, como gravidade das infrações, número de ocorrências, reiteração da conduta, porte econômico do fornecedor e finalidade pedagógica da sanção.

A redução da multa para R$ 5.000,00 é incompatível com a quantidade de reclamações, o período de reiteração das práticas, a natureza dos serviços bancários envolvidos, a vulnerabilidade dos consumidores e o porte econômico da instituição financeira.

Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos quando fixados em percentual sobre o valor da causa, dentro da moldura legal aplicável, e quando a parte recorrente não demonstra excesso concreto.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno, exigindo manifesta inadmissibilidade, improcedência abusiva ou caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC não aplicada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação expressa do inciso do art. 932 do CPC não invalida decisão monocrática suficientemente
fundamentada e passível de controle por agravo interno. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando configurado fortuito interno. 3. O ressarcimento posterior de consumidores não afasta a infração administrativa nem impede a atuação sancionatória do PROCON. 4. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve ser mantida quando observa os critérios do art. 57 do CDC e não evidencia ilegalidade, ausência de motivação ou manifesta desproporcionalidade. 5. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC exige manifesta inadmissibilidade ou improcedência abusiva do agravo interno, não decorrendo automaticamente de seu desprovimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§2º e 3º, 373, I, 489, §1º, 932, III e IV, 1.011, I, e 1.021, §§1º e 4º; CDC,
arts
. 6º, III, 14, §3º, II, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 18/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno interposto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0041844-11.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:

PROCON - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
BANCO BMG S/A

(ID
29271343
)
contra decisão monocrática (ID
28604434
)

que
conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência
da
Ação anulatória de ato administrativo
ajuizada.

Em suas razões recursais do presente agravo interno, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) a decisão monocrática recorrida seria nula por afronta aos
arts
. 489, §1º, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o julgamento monocrático da apelação não indicou expressamente qual das hipóteses previstas no art. 932, incisos III e IV, do CPC autorizaria o julgamento singular; (
ii
) houve ausência de fundamentação suficiente da decisão agravada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (
iii
) inexistiu conduta antijurídica apta a ensejar a aplicação da sanção administrativa, uma vez que não houve violação aos
arts
. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; (
iv
) os consumidores reclamantes obtiveram êxito na contratação dos empréstimos, receberam os valores contratados e foram posteriormente ressarcidos pela instituição financeira em casos de fraude; (v) as reclamações administrativas decorreriam de culpa exclusiva de terceiros fraudadores, hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC; (vi) o auto de infração seria nulo por ausência de motivação concreta e específica, tendo o PROCON se limitado a invocar dispositivos legais genericamente, sem demonstrar de forma individualizada as
condutas infracionais; (
vii
) a multa administrativa aplicada revela-se desproporcional e desarrazoada, notadamente diante da ausência de comprovação de vantagem auferida pela instituição financeira e da inexistência de prejuízo suportado pelos consumidores; (
viii
) subsidiariamente, pugna pela redução da multa administrativa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária somente a partir do trânsito em julgado do acórdão eventualmente redutor; e (
ix
) requer, ainda, a redução da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, sob o argumento de excessividade do percentual fixado sobre o elevado valor atualizado da causa.

Pleiteia
o conhecimento e provimento do
recurso
, para anular a decisão monocrática recorrida ou reformá-la integralmente, com a consequente procedência da ação anulatória ou, sucessivamente, a redução da multa administrativa e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no ID
29614408

apresentadas
pelo
Estado
d
o Pará
,
no qual argui
, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o agravante teria apenas reiterado as alegações já deduzidas na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, aduz o ente estatal que o PROCON/PA atuou dentro de sua competência legal, observando o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade no procedimento administrativo ou na decisão agravada. Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o próprio banco reconheceu a ocorrência de prejuízos aos consumidores ao efetuar os respectivos ressarcimentos. Sustenta, por fim, a proporcionalidade da multa aplicada, a qual teria observado os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade das infrações, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da sanção, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões

Em contrarrazões, o Estado do Pará suscita o não conhecimento do agravo interno, ao fundamento de que o recorrente não teria observado o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, por supostamente não enfrentar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando, de forma objetiva, as razões pelas quais entende que o pronunciamento monocrático deve ser reformado, integrado ou invalidado.

V
erifica-se a presença de dialeticidade recursal mínima, pois o agravante estabelece correlação direta entre as razões do agravo interno e os fundamentos adotados na decisão monocrática. Com efeito, o recurso questiona a regularidade formal do julgamento singular, ao sustentar a ausência de indicação expressa da hipótese autorizadora do art. 932 do CPC; impugna a suficiência da fundamentação adotada, com invocação dos
arts
. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal; e enfrenta o núcleo material da decisão agravada, ao discutir a validade do auto de infração, a responsabilidade da instituição financeira, a alegada culpa exclusiva de terceiros, a proporcionalidade da multa administrativa e a verba honorária sucumbencial.

Desse modo, ainda que se possa discordar da procedência das teses recursais, não há desconexão absoluta entre a insurgência apresentada e os fundamentos da decisão recorrida. O agravante indica os pontos da decisão que reputa equivocados e apresenta razões jurídicas voltadas à sua reforma, o que satisfaz, em grau suficiente para fins de admissibilidade, a exigência de impugnação específica.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal
.

Portanto, p
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
e
passo ao exame do mérito
recursal
.

Da alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de indicação expressa da hipótese do art. 932 do CPC

O agravante sustenta que a decisão monocrática seria nula por afronta aos
arts
. 489, §1º, e 1.011, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o pronunciamento singular não teria indicado expressamente qual das hipóteses previstas no art. 932, incisos III ou IV, do CPC autorizaria o julgamento monocrático da apelação.

A alegação não merece acolhimento.

D
estac
o
que a validade da decisão judicial não se
prende
à
menção literal ou sacramental de determinado dispositivo legal, mas à existência de fundamentação apta a revelar, de modo claro e controlável, as razões de decidir. O art. 489, §1º, do CPC veda decisões aparentes, genéricas ou dissociadas do caso concreto; não impõe, contudo, nulidade automática pelo simples fato de o julgador não ter indicado expressamente o inciso específico do art. 932 do CPC, quando o conteúdo decisório permite compreender a base jurídica adotada e os fundamentos determinantes da conclusão.

A
decisão agravada não se limitou a negar provimento à apelação por fórmula genérica. Ao contrário, examinou o núcleo da controvérsia devolvida, delimitando a discussão acerca da validade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON/PA e enfrentando os pontos essenciais suscitados pelo apelante: a regularidade do processo administrativo, a competência do órgão consumerista, a presunção de legitimidade do ato administrativo, o ônus probatório do autor da ação anulatória, a responsabilidade da instituição financeira pelas falhas na prestação do serviço e a proporcionalidade da multa fixada com base no art. 57 do CDC.

Assim, ainda que a decisão não tenha feito referência textual ao inciso específico do art. 932 do CPC, é possível identificar com segurança o fundamento do julgamento singular: a apelação foi considerada incapaz de infirmar a sentença de improcedência, por estar a conclusão recorrida em conformidade com a legislação consumerista aplicável e com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da competência sancionatória do PROCON, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da excepcionalidade da intervenção judicial na dosimetria de multa administrativa regularmente motivada.

Também não há afronta ao art. 1.011, I, do CPC. O referido dispositivo estabelece que, recebidos os autos no tribunal, o relator poderá decidir monocraticamente nas hipóteses do art. 932. Trata-se de regra de atribuição funcional e de técnica de julgamento, não de requisito formal cuja inobservância literal, por si só, invalide a decisão. O que importa, para fins de validade, é verificar se a matéria comportava julgamento singular e se a decisão foi suficientemente motivada, o que se verifica no caso concreto.

A ausência de indicação expressa do inciso do art. 932 do CPC, portanto, não caracteriza nulidade quando o pronunciamento judicial apresenta fundamentação concreta e permite o exercício pleno do contraditório recursal. Tanto é assim que o
agravante compreendeu perfeitamente os fundamentos da decisão e pôde impugná-los por meio do presente agravo interno, sustentando nulidade do julgamento monocrático, ausência de fundamentação, inexistência de infração administrativa, culpa exclusiva de terceiros, desproporcionalidade da multa e excesso dos honorários.

Não houve, portanto, prejuízo processual. E, nos termos da lógica de instrumentalidade das formas, não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando o ato atingiu sua finalidade: resolver a controvérsia recursal de forma motivada e permitir à parte a devolução da matéria ao órgão colegiado.

Ademais, o próprio cabimento do agravo interno afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático não suprime a competência do colegiado, pois a parte inconformada dispõe de meio processual próprio para submeter a matéria à Turma julgadora. No presente caso, com a interposição do agravo interno, todas as questões suscitadas pelo banco foram novamente devolvidas à apreciação colegiada, inexistindo prejuízo institucional ou processual decorrente da técnica decisória utilizada pela Relatoria.

Ressalte-se, ainda, que decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com decisão nula por ausência de fundamentação. O dever constitucional de motivação exige que o julgador apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, e não que acolha a tese defensiva ou responda com a extensão pretendida pela parte a cada argumento apresentado, quando os fundamentos adotados já são suficientes para afastar a pretensão recursal.

A
decisão agravada indicou os elementos fáticos e jurídicos que justificaram a manutenção da sentença: a existência de processo administrativo regularmente instaurado, a competência do PROCON/PA para fiscalizar e sancionar infrações consumeristas, a ausência de prova de ilegalidade do ato administrativo pelo banco, a incidência da responsabilidade objetiva nas relações de consumo bancárias e a adequação da multa aos critérios legais de gravidade, capacidade econômica do fornecedor e finalidade pedagógica da sanção.

Desse modo, não se identifica decisão surpresa, ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou violação aos
arts
. 489, §1º, 1.011, I, e 932 do CPC. O que há é inconformismo do agravante com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a anulação do pronunciamento monocrático.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade da decisão agravada.

Da alegada ausência de fundamentação suficiente

Também não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A fundamentação da decisão monocrática deve ser examinada a partir daquilo que efetivamente constituiu o objeto da apelação. No recurso originário, o Banco BMG sustentava, em síntese, a inexistência de conduta antijurídica, a culpa exclusiva de terceiros, a nulidade do auto de infração por ausência de motivação, a desproporcionalidade da multa administrativa e a necessidade de revisão dos honorários sucumbenciais. A decisão agravada enfrentou precisamente esse núcleo devolvido, assentando que não havia elementos aptos a desconstituir a legalidade do ato administrativo sancionador.

Com efeito, a decisão monocrática não se limitou a afirmações abstratas ou a fórmulas genéricas. Ao contrário, partiu de premissas concretas dos autos, destacando que a multa aplicada pelo PROCON/PA decorreu do Processo Administrativo nº 0115.023.257-0, instaurado a partir de reclamações de 74 consumidores, no período de 2009 a 2013, relacionadas a empréstimos e saques não reconhecidos, cobranças indevidas, cobranças em contas encerradas, descumprimento de acordo de parcelamento e outras falhas na prestação de serviços bancários.

A decisão agravada também explicitou que o PROCON/PA atuou dentro dos limites de sua competência legal, com observância do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa, registrando, ainda, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, a nulidade do ato administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Esse fundamento guarda correlação direta com a tese recursal de ausência de motivação do auto de infração,
tendo sido concluído
que a alegação de invalidade não veio acompanhada de prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Do mesmo modo, quanto à alegada inexistência de conduta antijurídica e à invocada culpa exclusiva de terceiros, a decisão agravada apresentou fundamento específico ao reconhecer que as reclamações administrativas revelavam falhas na prestação do serviço bancário, inseridas no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Assim, a conclusão adotada não decorreu de presunção genérica de responsabilidade, mas da análise do contexto administrativo apurado, da natureza das
reclamações formuladas pelos consumidores e da ausência de demonstração de excludente apta a romper o nexo de responsabilidade.

Também houve fundamentação expressa quanto à dosimetria da multa. A decisão agravada consignou que a sanção observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, o porte econômico da instituição financeira, o número expressivo de ocorrências e o caráter pedagógico da medida. Desse modo, a insurgência acerca da desproporcionalidade da multa foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente.

Nesse contexto, não se verifica ofensa ao art. 489, §1º, do CPC. A exigência constitucional e legal de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos lançados pela parte, quando a decisão apresenta motivação suficiente e coerente para a solução da controvérsia. O que se exige é que sejam enfrentadas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso, pois a decisão agravada apreciou os fundamentos essenciais da apelação e expôs as razões pelas quais manteve a validade do ato administrativo sancionador.

Desta feita
, a irresignação do agravante traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento monocrático, e não vício de fundamentação. A decisão agravada indicou os fatos relevantes, delimitou a controvérsia, aplicou as normas jurídicas pertinentes e justificou a manutenção da sentença de improcedência, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a alegação de ausência de fundamentação suficiente.

Da alegada inexistência de conduta antijurídica e de violação aos
arts
. 6º, III, e 14 do CDC

O agravante sustenta que não houve conduta antijurídica apta a ensejar a aplicação da sanção administrativa, ao argumento de que inexistiria violação aos
arts
. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese não merece acolhimento.

Conforme assentado na decisão monocrática agravada, a sanção administrativa não decorreu de fato isolado, de mera divergência contratual ou de simples inadimplemento individualizado. O PROCON/PA aplicou multa ao Banco BMG S/A nos autos do Processo Administrativo nº 0115.023.257-0, instaurado a partir de 74 reclamações de consumidores, referentes ao período de 2009 a 2013, nas quais foram questionados empréstimos e saques não reconhecidos, especialmente em contas correntes
e cartões de crédito, além de cobranças de valores não autorizados pelos titulares, cobranças em contas já encerradas e descumprimento de acordo de parcelamento de débito, entre outras falhas na prestação do serviço bancário.

O fundamento da decisão agravada, portanto, foi o de que o conjunto das reclamações administrativas revelou quadro de falha reiterada na prestação de serviços financeiros, não afastado pela instituição bancária no curso do processo administrativo. Tal conclusão guarda correspondência direta com o próprio teor da decisão administrativa do PROCON, na qual se registrou que, não obstante os consumidores houvessem solicitado providências junto à instituição financeira, não houve atendimento satisfatório às respectivas demandas, com manutenção das práticas lesivas no âmbito da relação de consumo.

Nesse contexto, a conduta antijurídica atribuída ao banco não se limita à ocorrência de fraudes praticadas por terceiros. O núcleo da infração está na deficiência do serviço bancário como um todo, compreendendo: a insuficiência dos mecanismos de segurança para impedir a contratação ou movimentação indevida; a cobrança de valores contestados ou não autorizados; a ausência de solução adequada às reclamações apresentadas; a manutenção de práticas prejudiciais mesmo após a provocação dos consumidores; e a falta de demonstração, pela instituição financeira, de que teria adotado providências eficazes para prevenir, apurar e reparar adequadamente as ocorrências.

A decisão administrativa também deixou claro que o Banco BMG, embora instado a se manifestar, não apresentou prova objetiva capaz de infirmar as reclamações dos consumidores, deixando de juntar documentos aptos a refutar, de modo individualizado, os contratos, cobranças, saques e operações impugnadas. Tal circunstância é relevante porque, em relações de consumo bancário, especialmente quando discutidas operações contestadas por consumidores vulneráveis, não basta ao fornecedor invocar genericamente a regularidade de seus serviços ou atribuir os fatos a terceiros fraudadores. Incumbe à instituição financeira demonstrar a higidez da contratação, a adequação das informações prestadas, a regularidade da operação, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor e a eficiência de seus mecanismos de segurança.

Daí a pertinência da violação ao art. 6º, III, do CDC. O direito à informação adequada e clara não se restringe ao momento inicial da contratação. Ele abrange todo o ciclo da prestação do serviço, impondo ao fornecedor o dever de disponibilizar ao consumidor elementos compreensíveis, verificáveis e suficientes sobre a natureza da
operação, valores cobrados, origem dos débitos, condições do empréstimo, saques realizados, encargos incidentes e providências adotadas diante da contestação. Quando consumidores questionam empréstimos, saques e cobranças que afirmam não reconhecer, e a instituição financeira não comprova ter prestado esclarecimentos adequados nem solucionado eficazmente as demandas, há violação concreta do dever de informação.

Também se evidencia a incidência do art. 14 do CDC. A atividade bancária é serviço submetido ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos defeitos relativos à prestação dos serviços e pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, a multiplicidade de reclamações envolvendo operações não reconhecidas, cobranças indevidas e falhas de atendimento revela defeito do serviço, pois o banco não demonstrou que forneceu serviço seguro, adequado e eficiente, tampouco comprovou a inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O ressarcimento posterior de alguns consumidores, mencionado pelo agravante, não descaracteriza a infração administrativa. Ao contrário, tal circunstância reforça que houve, no mínimo, reconhecimento da existência de ocorrências aptas a gerar prejuízo ou risco de prejuízo aos usuários do serviço. A recomposição patrimonial individual pode mitigar os danos em casos específicos, mas não elimina a falha administrativa já verificada, nem afasta a competência sancionatória do PROCON, cuja atuação possui finalidade preventiva, repressiva e pedagógica na tutela coletiva do mercado de consumo.

Também não procede a tentativa de reduzir o caso à ausência de vantagem econômica ou de prejuízo final ao consumidor. A infração consumerista administrativa não depende, necessariamente, da comprovação de enriquecimento ilícito do fornecedor ou de dano patrimonial definitivo. A violação aos deveres de segurança, informação, transparência, boa-fé objetiva e atendimento adequado já configura lesão à ordem consumerista, sobretudo quando evidenciada em série de reclamações administrativas e em contexto de vulnerabilidade do consumidor perante instituição financeira de grande porte.

Assim, a decisão agravada corretamente manteve a conclusão de que houve conduta antijurídica apta a justificar a sanção administrativa. O PROCON/PA não puniu o banco por mera presunção, mas com base em procedimento administrativo instaurado a partir de múltiplas reclamações, no qual se apuraram falhas relativas a empréstimos,
saques, cobranças e atendimento ao consumidor, sem que a instituição financeira produzisse prova suficiente para afastar a irregularidade da prestação do serviço.

Dessa forma, demonstrada a violação aos deveres de informação adequada, segurança e regularidade na prestação do serviço bancário, bem como ausente prova de excludente de responsabilidade, deve ser mantida a conclusão da decisão monocrática quanto à validade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON/PA, rejeitando-se a tese de inexistência de conduta antijurídica e de ausência de violação aos
arts
. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Do argumento de que os consumidores contrataram os empréstimos, receberam os valores e foram posteriormente ressarcidos

O agravante afirma que os consumidores reclamantes obtiveram êxito na contratação dos empréstimos, receberam os valores contratados e foram posteriormente ressarcidos pela instituição financeira em casos de fraude.

A tese não afasta a legalidade da sanção.

O eventual ressarcimento posterior pode atenuar ou reparar prejuízos individuais, mas não elimina a infração administrativa já caracterizada pela falha na prestação do serviço, tampouco impede a atuação sancionatória do PROCON. A finalidade da sanção administrativa consumerista não é apenas indenizatória, mas também preventiva, repressiva e pedagógica, voltada à tutela coletiva dos consumidores e à regularidade do mercado de consumo.

Além disso, a própria sentença, transcrita na decisão monocrática, registrou que o banco arcou com prejuízos suportados por consumidores, circunstância que foi considerada indicativa da fragilidade da segurança dos sistemas internos da instituição financeira, fragilidade esta que teria propiciado a realização de fraudes bancárias.

Portanto, o ressarcimento posterior não descaracteriza a falha do serviço nem afasta a competência sancionatória do PROCON.

Da
suposta
culpa exclusiva de terceiros fraudadores

O agravante sustenta que as reclamações administrativas decorreriam de culpa exclusiva de terceiros fraudadores, o que afastaria sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A tese deve ser rejeitada.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A fraude praticada no contexto de operações bancárias, especialmente quando relacionada a contratos, saques, empréstimos, cobranças e movimentações financeiras contestadas por consumidores, insere-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de responsabilidade, salvo prova robusta de culpa exclusiva de terceiro completamente estranho à atividade bancária ou de culpa exclusiva do consumidor.

O
banco não demonstrou, de forma inequívoca, que as reclamações decorreram exclusivamente de ato de terceiro estranho ao risco da atividade, sem qualquer falha de segurança, controle, verificação, informação ou resposta interna. Ao contrário, os autos indicam que a instituição financeira foi instada a solucionar reclamações e que houve manutenção de práticas lesivas, com prejuízos suportados por consumidores.

Assim, a invocação genérica de fraude de terceiros não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira nem para anular o auto de infração.

Da alegada nulidade do auto de infração por ausência de motivação concreta e específica

O agravante afirma que o auto de infração seria nulo porque o PROCON teria se limitado a invocar dispositivos legais de forma genérica, sem individualizar as condutas infracionais.

Sem razão.

A decisão monocrática consignou que a atuação do PROCON decorreu de processo administrativo regular, instaurado em razão de reclamações de consumidores, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e que a aplicação da multa estava fundamentada no arcabouço normativo de proteção ao consumidor. Também foi destacado que o PROCON é competente para fiscalizar, instaurar processos administrativos e aplicar sanções às empresas que incorram em infrações consumeristas.

O auto de infração não pode ser examinado de forma isolada e artificialmente destacada do processo administrativo que o instruiu. A motivação do ato sancionador decorre do conjunto do procedimento administrativo, das reclamações apuradas, da
descrição das práticas reputadas abusivas e da indicação dos dispositivos legais infringidos.

Além disso, tratando-se de ação anulatória, incumbia ao autor demonstrar a existência de vício concreto no ato administrativo, ônus do qual não se desincumbiu. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, mas somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca da parte interessada, o que não ocorreu.

Portanto, não há nulidade por ausência de motivação.

Da proporcionalidade da multa administrativa e do descabimento do pedido subsidiário de redução

O agravante sustenta que a multa administrativa seria desproporcional e desarrazoada, ao argumento de que não teria havido comprovação de vantagem econômica auferida pela instituição financeira, tampouco prejuízo efetivo suportado pelos consumidores. Subsidiariamente, requer a redução da penalidade para R$ 5.000,00, com incidência de juros e correção monetária apenas a partir do trânsito em julgado de eventual acórdão redutor.

A tese não merece acolhida.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a multa foi fixada em 590.000
UPFs
, equivalente, à época, a R$ 1.755.120,00, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade administrativa segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No caso concreto, o PROCON/PA considerou elementos objetivos e diretamente relacionados à conduta apurada: 74 ocorrências registradas entre 2009 e 2013, o porte nacional da instituição financeira e o caráter reiterado e contínuo das práticas lesivas aos consumidores.

A penalidade, portanto, não foi arbitrada de forma aleatória, genérica ou dissociada dos parâmetros legais. Ao contrário, decorreu de processo administrativo em que foram identificadas múltiplas reclamações envolvendo empréstimos e saques não reconhecidos, especialmente em contas correntes e cartões de crédito, além de cobranças de valores não autorizados pelos titulares, cobranças em contas já encerradas e descumprimento de acordo de parcelamento de débito, entre outras falhas na prestação do serviço bancário.

Essas peculiaridades afastam a alegação de desproporcionalidade. Não se está diante de infração isolada, de baixa repercussão ou de irregularidade meramente formal,
mas de conjunto expressivo de reclamações administrativas, distribuídas ao longo de vários anos, relacionadas a serviços financeiros sensíveis e potencialmente gravosos ao consumidor. A conduta imputada ao banco atingiu aspecto central da relação de consumo bancária: a confiança do consumidor na regularidade das contratações, na segurança das operações e na correção das cobranças lançadas em seu nome.

Também não procede a afirmação de inexistência de prejuízo aos consumidores. O fato de a instituição financeira ter realizado ressarcimentos em determinados casos não descaracteriza a infração administrativa. A reparação posterior pode mitigar consequências patrimoniais individuais, mas não elimina a falha na prestação do serviço, nem apaga os transtornos, o tempo despendido, a insegurança gerada e a vulnerabilidade dos consumidores diante de empréstimos, saques ou cobranças por eles contestados. Aliás, a própria referência a ressarcimentos reforça que as ocorrências tinham densidade concreta, não se tratando de meras alegações abstratas.

Da mesma forma, a ausência de prova matemática de vantagem econômica individualizada em cada reclamação não invalida a multa. O art. 57 do CDC não condiciona a sanção administrativa à demonstração exata do lucro obtido em cada evento, mas impõe a ponderação conjunta da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor. Em hipóteses como a dos autos, a vantagem não precisa ser compreendida apenas como lucro líquido diretamente demonstrado, mas também como benefício econômico ou operacional decorrente da manutenção de práticas deficientes de controle, segurança, atendimento e prevenção de fraudes no âmbito de atividade bancária de larga escala.

Ademais, a condição econômica do infrator constitui critério relevante e expressamente previsto em lei. Tratando-se de instituição financeira de atuação nacional, a sanção deve possuir aptidão real para cumprir suas finalidades repressiva, preventiva e pedagógica. Multa demasiadamente reduzida, em contexto de 74 reclamações e de condutas reiteradas relacionadas a serviços bancários, não teria capacidade de desestimular novas infrações, convertendo-se em medida meramente simbólica e incapaz de tutelar adequadamente a coletividade de consumidores.

Nessa perspectiva, o pedido subsidiário de redução para R$ 5.000,00 mostra-se incompatível com as peculiaridades do caso. Tal valor representaria fração ínfima da penalidade originalmente aplicada e seria manifestamente desproporcional em sentido inverso, pois desprezaria o número de ocorrências, o período de reiteração das práticas, a natureza dos serviços envolvidos, a vulnerabilidade dos consumidores atingidos e o porte
econômico do fornecedor. Acolher tal redução equivaleria a esvaziar a função sancionatória do PROCON/PA e substituir, sem demonstração de ilegalidade manifesta, o juízo administrativo de dosimetria por arbitramento judicial desconectado da realidade do caso concreto.

O controle jurisdicional da multa aplicada por órgão de defesa do consumidor é possível, mas deve restringir-se à verificação de legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na valoração da sanção quando esta foi fixada dentro da moldura legal e com base em elementos objetivos extraídos do processo administrativo. A revisão somente se justificaria diante de erro de cálculo, extrapolação dos limites legais, ausência de motivação, desvio de finalidade ou manifesta exorbitância, hipóteses não demonstradas nos autos.

A
decisão agravada corretamente concluiu que a multa observou os parâmetros do art. 57 do CDC e foi justificada por critérios concretos: gravidade das infrações, multiplicidade de reclamações, reiteração das condutas, porte econômico da instituição financeira e finalidade pedagógica da sanção. Não há, portanto, desproporcionalidade apta a autorizar a redução pretendida.

Consequentemente, mantida a penalidade administrativa, resta prejudicada a tese acessória relativa à incidência de juros e correção monetária somente a partir do trânsito em julgado de eventual acórdão redutor.

Do pedido de redução dos honorários sucumbenciais

O agravante requer, ainda, a redução da verba honorária sucumbencial, ao argumento de que o percentual fixado sobre o valor atualizado da causa seria excessivo.

A pretensão não merece acolhimento.

A sentença julgou improcedente a ação anulatória, e a decisão monocrática manteve integralmente o julgado. Assim, subsiste a sucumbência do autor. A verba honorária fixada em percentual sobre o valor da causa, em demanda envolvendo Fazenda Pública, deve observar os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O
agravante não demonstra concretamente excesso ou descompasso com os parâmetros legais. Limita-se a invocar o valor elevado da causa, argumento insuficiente,
por si só, para reduzir a verba honorária quando o percentual fixado se encontra dentro da moldura legal aplicável.

Desse modo, também deve ser mantida a condenação honorária.

Da multa do art. 1.021, §4º, do CPC

O Estado do Pará requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Embora o agravo interno não mereça provimento, entendo não estar configurada, no caso concreto, manifesta inadmissibilidade ou improcedência em grau suficiente para justificar a sanção processual.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não é consequência automática do desprovimento do agravo interno, exigindo demonstração de manifesta abusividade ou caráter protelatório, o que não se evidencia de modo inequívoco.

Assim, deixo de aplicar a penalidade.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
.

É o voto.

Belém, 18

de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026